Tribunal: TJDFT
Processo: 0723492-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a inicial, em síntese, que os autores estacionaram o seu veículo CITROEN DS4, 1.6, 16V THP, Placa JIK8976, ano 2012/2013, em frente a um supermercado na cidade de Valparaíso de Goiás. Relata que o requerido, na condução de uma bicicleta, acabou atingindo o mencionado automóvel e danificou o retrovisor lateral esquerdo e o trilho da porta. Afirma que acionaram o seguro do veículo, mas há dificuldade para encontrar as peças para o conserto. Requerem indenização por danos materiais. O juízo de origem argumentou que "os autores não juntaram aos autos fotos do veículo danificado, cópias de pelo menos três orçamentos para o conserto do bem ou algum comprovante de acionamento do seguro, deixando, assim, de comprovar o efetivo prejuízo, o que impede a condenação do requerido ao pagamento do valor indicado na petição inicial, referente à franquia."
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o juízo a quo, ao verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresentava irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deveria ter cumprido o art. 321 do mesmo código e determinado que se emendasse a inicial. Defendem que devem ser observados princípios como do devido processo legal, da cooperação (art. 6o do CPC), da vedação à decisão surpresa, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual. Apontam que a ausência de oportunidade de emenda à inicial constitui cerceamento de defesa.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta a preliminar de inovação recursal, visto que os recorrentes acostaram documentos no recurso que não foram apresentados no curso da instrução. No mérito, defende que não houve qualquer nulidade no decorrer do processo. Sustenta que os danos materiais devem ser quantificados, sob pena de o pleito de ressarcimento ser indeferido, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil e o art. 434 do Código de Processo Civil. Afirma que os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, tendo em vista que não juntaram aos autos os elementos necessários à constituição do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo documentos que não foram apreciados no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões acolhida.
6. Nos termos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve atender determinados requisitos de modo a ativar o exercício da função jurisdicional e obter uma resposta à pretensão deduzida. Assim, se porventura a petição inicial conter defeitos ou irregularidades, o art. 321 do mesmo diploma atribui ao magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial, visando, na medida do possível, dar continuidade ao processo. Nesse contexto, o art. 320 do Código de Processo Civil preconiza que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. A ausência de tais documentos faz com que seja necessário a emenda à inicial, na medida em que o vício pela ausência da juntada desses documentos é sanável. A jurisprudência pátria entende que os documentos indispensáveis são aquelas sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, ou seja, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir e, em casos específicos, os que a própria lei exigir como da substância do ato que será sendo levado à apreciação do juízo (REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010). Por outro lado, tais documentos não devem ser confundidos com os documentos necessários à vitória do autor, que são os documentos úteis ao acolhimento de sua pretensão.
7. No caso, verifica-se que a questão controvertida restringe-se a saber se o juízo deveria ou não ter determinado a emenda à inicial diante da ausência de documentos que comprovam a ocorrência da causa de pedir. Conforme narrado na inicial, os recorrentes pretendem ser ressarcidos do valor desembolsado a título de reparação do seu veículo. Dessa forma, tem-se por indispensável a juntada de documentos comprobatórios do desembolso realizado pelos recorrentes. Ocorre, porém, que mesmo o juízo de origem não ter determinado a emenda à inicial, houve intimação dos recorrentes para juntar toda documentação referente ao feito (ID 59624512), tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação dos recorrentes. Igualmente, incompreensível o pedido de ressarcimento, uma vez que ora se refere ao acionamento do seguro veicular, ora aos orçamentos de conserto do veículo. Nesse sentido, indevida a resolução do mérito, sendo o caso de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO, para indeferir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.